Tribunal: TJMT
Processo: 1042177-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042177-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Fraude à Execução, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), MONICA CARDOZO MENDONCA CURVO - CPF: 377.982.601-10 (AGRAVANTE), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (AGRAVADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA E DE RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE HERDEIROS. JUÍZO FUNDADO EM INDÍCIOS DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INSTAURAÇÃO D
E
INCIDENTE NÃO IMPLICA EM RESPONSABILIZAÇÃO

IMEDIATA.

CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. MEDIDAS CAUTELARES
REVERSÍVEIS
.

ANOTAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS
.

PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PENSÃO POR MORTE
SEM AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO
.
MÍNIMO EXIST
E
NCIAL GARANTIDO. AGRAVANTE QUE PERCEBE OUTRAS REMUNERAÇÕES.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
contra decisão
em execução
que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurí
dica inversa
e responsabilização patrimonial em relação à viúva e aos herdeiros do executado, além
de

indisponibilidade de imóveis e penhora de 15% de pensão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se
: (i)
a
presença
de
indícios para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e
responsabilização patrimonial
da
viúva
e dos herdeiros
; e (
ii
)
se
a

anotação de
indisponibilidade de bens e penhora de 15% sobre pensão por morte violam a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A existência de indícios de fraude ou confusão patrimonial é suficiente para instauração
d
e

incidente

de desconsideração da personalidade jurídica inversa e extensão da responsabilidade à viúva e herdeiros.

4
.
A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente diante de elementos que indiquem possível fraude ou confusão patrimonial, reservando a
conclusão
ao término do contraditório, conforme precedentes no
REsp

1.647.362/SP
e no
AgInt
no
AREsp
2.592.719/SP.

5
.
A

ordem
de

indisponibilidade
de bens
e
a
penhora parcial de rendimentos
,
com determinação de depósito em conta judicial vinculada à execução
,
possu
i
natureza cautelar,
destina
da
à preservação do resultado útil da execução,
que, por ora, não implicam em
prejuízo irreparável
,
em virtude de sua reversibilidade
.

6.
A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
, conforme entendimento do STJ,

admite
mitigação quando preservado o mínimo existencial do devedor.
O valor correspondente a penhora de

1
5% sobre pensão
civil
, somada à remuneração substancial percebida pela agravante como servidora pública,

não
compromete
a dignidade ou a subsistência, permanecendo a medida sujeita à reavaliação pelo juízo de origem.

7.
Ausência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão, que
assegurou
o

contraditór
io
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A
demonstração de indícios fraude ou confusão patrimonial é suficiente para a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 2. Medidas cautelares de

indisponibilidade de bens e penhora parcial de rendimentos, quando reversíveis e fundamentadas, não configuram ilegalidade.
3.
A impenhorabilidade de pensão por morte pode ser relativizada, mediante fixação de percentual moderado, desde que preservado o mínimo existencial e assegurada a reversibilidade da medida
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 133 a 137, 134, § 3o, 135 e 833, IV
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.592.719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.067.117/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma,
DJe
15.12.2023; STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monica Cardozo Mendonça Curvo contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no
0011999-34.2006.8.11.0041
,
movida por Sun Hua Chi
,
que determinou

a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (IDPJ) em face das empresas COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda. e
Globalmax
Indústria Plástica S.A., bem como do incidente de responsabilização patrimonial em face da viúva Monica Cardozo Mendonça Curvo e dos herdeiros
, e que
se deferiu medida de urgência consistente na indisponibilidade de bens da agravante e penhora de 15% dos rendimentos líquidos de pensão por morte recebida por ela, com fundamento na alegação de fraude à execução, confusão patrimonial e ocultação de bens.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Sun Hua Chi contra o fiador José Augusto da Silva Curvo, por inadimplemento contratual decorrente de locação de imóvel
,
no valor inicial de R$ 135.912,00
. Após longo período de tramitação e tentativas frustradas de satisfação do crédito, a exequente suscitou fraude à execução com base em supostas transferências patrimoniais operadas pelo executado em favor de seus herdeiros, ensejando a decisão ora agravada.

A agravante, em suas razões, sustenta que a empresa MC Mendonça Medicina e Cirurgia Estética, da qual figura como única sócia, foi regularmente constituída antes mesmo da citação válida no processo executivo, razão pela qual não haveria como se falar em ocultação patrimonial fraudulenta. Argumenta, ainda, que o executado ofereceu bens à penhora quando citado e que a decisão judicial, ao determinar a constrição patrimonial com base em presunções frágeis, violaria os princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e necessidade. Alega, também, que não existem elementos concretos que demonstrem confusão patrimonial entre ela e o falecido, e que a simples entrega de materiais de construção na residência comum do casal não tem o condão de demonstrar fraude.

Afirma, ademais,
já houve, em outro feito (Apelação Cível no 0006545-34.2010.8.11.0041), pronunciamento deste Tribunal afastando alegações semelhantes de fraude e extensão de responsabilidade à agravante, por ausência de elementos concretos
.

Em relação as constrições, defende que
a pensão por morte possui natureza alimentar e é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo admissível constrição apenas em hipóteses excepcionais de prestação alimentícia, o que não
seria a hipótese dos autos. Aduz que a
manutenção das indisponibilidades compromete a segurança jurídica de
terceiros adquirentes e que a penhora de 15% sobre pensão líquida aproximada de R$ 2.400,00 revela-se medida desproporcional e gravosa.

Requer, ao final, o provimento do agravo, com o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução
, bem com
o afastamento das medidas constritivas deferidas
.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id.
332278392
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
341681852
).

Com vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
desnecessidade de intervenção ministerial
(id.
342112379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial no 0011999-34.2006.8.11.0041, determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, em face das empresas COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda. e
Globalmax
Indústria Plástica S.A., e responsabilização patrimonial em face da viúva Mônica Cardozo Mendonça Curvo e herdeiros, deferindo medidas cautelares, como a indisponibilidade de imóveis e a penhora de 15% dos rendimentos líquidos mensais da pensão civil percebida pela agravante, com depósito em conta judicial vinculada à execução.

Consigna-se, de início, que o CPC, ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
arts
. 133 a 137), exige que o requerimento esteja minimamente fundamentado e amparado em elementos que indiquem, em juízo perfunctório,
“o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”
(art. 134, §4o)
, para que
, depois de instaurada a controvérsia,

a questão seja processada com oportunidade de manifestação e produção de provas p
elas partes
.

No caso,
a medida foi tomada à vista d
e documento
s que, em juízo
p
reliminar
, sugerem possível esvaziamento patrimonial
, como por exemplo,
declaração de imposto de renda do exercício de 2009 (id. 180102865), na qual se apontam “doações” e “integralização de capital” em favor de descendentes, bem como à alteração contratual da empresa COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda., datada de 2008, da qual se extrai a cessão da totalidade das quotas do de cujus aos herdeiros quando já existente a
execução
. Em relação à empresa GLOBALMAX, há indicação documental de distribuição de lucros ao executado, a despeito de constarem como sócios apenas seus filhos/herdeiros.
Quanto à viúva inventariante,
foi apontado
que, não obstante o regime formal de separação total
de bens
, houve
comunicação patrimonial de fato, circunstâncias que recomendam a devida apuração, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, é a orientação do STJ:

“[...] No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus
regit

actum
, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1647362 SP 2017/0004072-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2017)

Importa destacar
que
a
instauração do incidente não se confunde com o juízo de procedência da desconsideração, nem importa, por si só, em reconhecimento antecipado de responsabilidade dos agravantes.
A
técnica processual do CPC/2015 exige, para o eventual redirecionamento patrimonial, a adoção do rito próprio,
assegurando-se a ampla defesa
, o que foi observado na decisão impugnada
. De igual forma,
da jurisprudência
:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos
arts
. 133 a 137.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)”

As
alegações de inexistência de fraude e
a
tentativa de afastar os indícios apontados
, como
constituição de empresa anterior à citação
na execução
, inexistência de previsibilidade de constrições e ausência de prova de confusão patrimonial,
referem-se ao mérito e demandam instrução probatória.

Como reforço persuasivo, a jurisprudência reconhece que, diante de indícios consistentes de confusão patrimonial e estruturas de ocultação, é adequada a instauração do incidente para garantir ampla defesa e contraditório, sem exigir, como condição prévia, o esgotamento de todas as diligências executivas,

in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – - Descabimento – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente do prévio esgotamento das diligências na busca de bens penhoráveis da executada – Fortes
índícios
de existência de confusão patrimonial e formação de grupo econômico para desvio de recebíveis - Necessidade da instauração de incidente, mediante o exercício amplo de defesa e sob o crivo do contraditório - Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23680209620248260000 Santos, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 18/02/2025, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

A par disso, a decisão agravada também deferiu medidas cautelares de preservação do resultado útil, consistentes na indisponibilidade de dois imóveis em nome da viúva, via CNIB, até o limite do crédito, e na penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos mensais da pensão civil por ela percebida, com determinação de depósito em conta judicial vinculada à execução.

Tais medidas, além de assentadas em juízo de urgência e na indicação de risco de frustração da execução, ostentam característica essencial para este momento processual: são plenamente reversíveis. A indisponibilidade não implica expropriação, mas simples restrição registral provisória, levantável se, ao final, não se confirmarem os pressupostos do incidente
.

Quanto à penhora de 15% sobre a pensão civil por morte, observa-se que a medida foi
fixada
em percentual moderado
, com determinação de
depósito

judicial
, o que preserva sua natureza cautelar e reversível. Ademais, à luz dos elementos concretos trazidos aos autos, não se vislumbra comprometimento do mínimo existencial
. O
contracheque indica que a pensão civil percebida pela agravante é de R$ 4.643,46, de modo que a constrição corresponde a aproximadamente R$ 696,52 mensais, permanecendo disponíveis cerca de R$ 3.946,94 a esse título. Soma-se a isso o fato de que a agravante também aufere rendimentos líquidos de R$ 14.228,27 na condição de servidora pública estadual (Polícia Judiciária Civil), circunstância que
demonstra
a preservação da capacidade de subsistência, sem prejuízo de eventual reavaliação no juízo de origem, caso demonstrado, de forma concreta, impacto desproporcional
na renda
ou necessidade de adequação do percentual.

Cabe registrar que o entendimento do STJ é uniforme no sentido de que:

“[...] a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

(
AgInt
no REsp
n.
2.067.117/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 15/12/2023). A
propósito:EREsp
n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 24/5/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2 .318.451/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 23/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026